Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARTA MARCOLINO CORREA contra a decisão de ID 11427680, por intermédio da qual o Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 709381-04.2019.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo que teria sido praticado pela Presidente do Conselho de Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela requerida em caráter liminar. Em suas razões recursais (ID 11313219), a agravante narra que fora eliminada do processo seletivo para escolha do Conselho Tutelar para o quadriênio de 2020/2023 por não ter apresentado a certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal. Sustenta que a exigência do aludido documento para a habilitação dos candidatos ao cargo público violaria a “garantia constitucional de proibição de restrição ao ato de cidadão” e que nada obstaria sua apresentação em sede de recurso administrativo, uma vez que esta “seria a oportunidade para sanar qualquer pendência”. Assinala que, embora não tenha entregue a certidão à banca examinadora no prazo previsto no Edital, requereu sua expedição dentro do respectivo interregno, razão pela qual sua eliminação não seria razoável ou proporcional. Defende que o concurso público não pode se pautar por excesso de formalismo, que sua manutenção na seleção não implicaria em prejuízo à Administração ou aos demais candidatos e que o periculum in mora estaria caracterizado pelo fato da fase seguinte, relativa à eleição dos candidatos, estaria agendada para o dia 06/10/2019, de modo que a não concessão da liminar impediria sua participação no escrutínio. Pugna, ao final, pelo deferimento da tutela de urgência, para que seja autorizada sua permanência nas demais fases do certame, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte dispensada do recolhimento de custas, por ser beneficiária de gratuidade de justiça (ID 11427680 – fl. 2). Instada a colacionar as peças obrigatórias à instrução do agravo, previstas pelo art. 1.017, inc. I, do CPC, a agravante juntou os documentos de ID 11427647. Na decisão de ID 11439435, indeferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 11453125), o DISTRITO FEDERAL sustenta que todos os documentos necessários para a habilitação dos candidatos a Conselheiros Tutelares foram devidamente relacionados no edital e que nenhuma “indisponibilidade significativa” do sistema foi constatada nos períodos para a sua apresentação. Afirma que a seleção já se encontra em sua terceira etapa e que a observância das regras e prazos a todos os participantes visa atender ao princípio da isonomia. No parecer de ID 12373587, a I. Procuradoria de Justiça Cível suscita a perda superveniente do interesse recursal, ao argumento de que o escrutínio dos candidatos já teria ocorrido no dia 06/10/2019, devendo o agravo ser tido por prejudicado. Intimada a se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento do recurso (ID 12536256), o prazo deferido transcorreu in albis (ID 13408879). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta ao sistema do processo judicial eletrônico (no 709381-04.2019.8.07.0018), verifica-se que, em 29/10/2019, foi disponibilizada sentença nos autos da demanda principal (ID 48142396), tendo o Juízo de origem denegado a segurança e encerrado o feito, com resolução do mérito. Logo, considerando que a superveniência de sentença nos autos da pretensão originária acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DA CAUSA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. I. O julgamento do mandado de segurança acarreta, inexoravelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. II. A decisão liminar não subsiste processualmente à sentença de mérito, nos termos do artigo 7o, § 3o, da Lei 12.016/2009. III. Recurso prejudicado. (Acórdão no 1198569, 07036420720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/11/2019) – g.n. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1181402, 07187423620188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019) – g.n. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido no bojo da ação da qual emerge a decisão liminar em face da qual foi interposto agravo de instrumento, a referida decisão, em sentido oposto ao provimento de mérito, deixa de subsistir, ensejando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, cuja matéria era restrita à tutela de urgência vindicada na origem. (Acórdão no 1175980, 07130384220188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019) – g.n. Isso não obstante, o escrutínio dos candidatos habilitados ao cargo de Conselheiro Tutelar para atuação da defesa e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes foi realizada no dia 06/10/2019, tendo o seu resultado preliminar já sido oficialmente divulgado pela SEJUS/DF. Diante do exposto, declaro prejudicado o agravo de instrumento e NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator